Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-08.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO DE DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público.
2. No caso em análise, não há que se falar em ausência de dolo, uma vez que os elementos probatórios, principalmente o depoimento das testemunhas policiais, harmônicos e coerentes em ambas as vezes em que foram ouvidos, demonstram que o réu dirigiu expressões ultrajantes aos agentes de polícia durante abordagem, em manifesto desrespeito e desprestígio para com o agente público, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do 331, caput, do Código Penal (desacato), à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.